Tribunal: TJSP
Processo: 2334422-20.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Reincidência, ademais, que também empresta base jurídica para a segregação cautelar (CPP, art. 313, II) e veda a outorga

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Reincidência, ademais, que também empresta base jurídica para a segregação cautelar (CPP, art. 313, II) e veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, consoante se extrai do § 2o, do artigo 310, do Código de Processo Penal – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.